Tribunal: TCU
Processo: 014.312/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 786/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo TC Processo 016.607/2015-5 , representação apartada do TC Processo 009.833/2004-9 (prestação de contas do Senac/ES referente ao exercício de 2003). Considerando que o acórdão ora monitorado firmou entendimento, com efeitos ex nunc , de que as entidades do Sistema "S" devem obedecer ao disposto no § 3o do art. 202 da Constituição Federal, sendo a elas vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada, salvo na qualidade de patrocinadoras, situação na qual sua contribuição normal não poderá exceder, em hipótese alguma, a do segurado; considerando que no item 9.4 do mesmo acórdão foi determinado às entidades nacionais integrantes do Sistema "S" que informassem a este Tribunal, de modo consolidado, os valores pagos, anualmente, a título de contribuição por todas as entidades, regionais e nacionais, que tenham superado aqueles pagos pelo segurado; e que as referidas entidades apresentaram a este Tribunal as informações solicitadas; considerando que a partir das informações fornecidas pelas entidades estima-se em R$ 44.144.078,31 (quarenta e quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil, setenta e oito reais e trinta e um centavos) os benefícios da representação do TCU, nos termos do inciso VIII do § 1o do art. 9o da Resolução/TCU 320/2020; considerando a constatação de realização de despesas administrativas, pelas entidades do Sistema "S", no plano de previdência complementar sem a correspondente contrapartida dos participantes; considerando a relevância dos valores envolvidos e que neste monitoramento apenas as entidades do Sistema "S" que aportaram no plano de previdência complementar um valor superior ao dos participantes nos exercícios de 2016 a 2020 tiveram suas despesas questionadas, é possível que outras entidades do sistema "S" (além do Sesc/RJ, Senac/RJ, Sesi/RJ, Senai/RJ e SESc/ES) possam estar descumprindo o disposto no art. 202, § 3o, da Constituição Federal; considerando que este Tribunal, após a edição do Acórdão 786/2021-TCU-Plenário , tem questionado a assunção pela patrocinadora do total das despesas administrativas, conforme Acórdão 1274/2022-TCU-Plenário ; considerando que as entidades nacionais integrantes do Sistema "S" comunicaram o conteúdo do Acórdão 786/2021-TCU-Plenário às respectivas entidades regionais que lhes são vinculadas, demonstrando, assim o atendimento ao item 9.5 da referida deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III e V, "a", 243, 250, I e 254, do Regimento Interno do TCU, em: considerar atendidas as determinações contidas nos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 786/2021-TCU-Plenário ; autorizar a constituição de processo apartado de representação, com fulcro no art. 237, VI, do Regimento Interno, com a finalidade de examinar a realização, pelas entidades do Sistema "S", de despesas administrativas nos planos de previdência privada sem observância à limitação insculpida no art. 202, § 3o, da Constituição Federal; arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 014.312/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos/Entidades: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional; Serviço Social do Comércio - Administração Nacional; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Alexandre Vitorino Silva (15774/OAB-DF), Thiago Pedrosa Figueiredo (18230/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Alexandre Vitorino Silva (15774/OAB-DF), Thiago Pedrosa Figueiredo (18230/OAB-DF) e outros, representando Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.